Tribunal: TJPA
Processo: 0807392-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807392-29.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO DE JESUS COSTA CREAO

APELADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARA. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.

O Agravante pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal e, consequentemente, a reforma da sentença que assegurou o afastamento do servidor em razão do pedido de aposentadoria.

2.

Todavia, verifica-se que o pleito no presente recurso se caracteriza como inovação recursal, o que não é admitido, pois gera a supressão de instância e também cerceamento de defesa.

3.

Agravo Interno NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 12693487), nos autos de Mandado de Segurança, que não conheceu do recurso de apelação e manteve a sentença reexaminada, considerando devido o afastamento remunerado do servidor de suas funções,
excluídas as parcelas de natureza transitória,
após 90 dias do requerimento administrativo até a conclusão do processo de aposentadoria.

Inconformado, foi interposto recurso de Agravo Interno, no qual o município de Belém argumenta que o dispositivo legal que fundamenta o pleito de afastamento do servidor não pode ser aplicado, em razão da inconstitucionalidade por vício de iniciativa, conforme regra estabelecida no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal (Id. 13487793).

Aduz a ausência de base constitucional para que seja mantida a sentença, devendo o pedido de ser julgado improcedente, inclusive pela inconstitucionalidade acima suscitada, conforme expressado no Tema 223 e considerando os termos do art. 61, § 1º, II, c, da CF.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão de Id. 13916734.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Após breve análise dos autos, apuro que o Agravado impetrou mandado de segurança para ter reconhecido o direito de afastamento com recebimento da remuneração, em razão do pedido de aposentadoria ter ultrapassado 91 dias sem resposta.

Nesse condão foi proferida sentença concedendo parcialmente a segurança. Por essa razão foi interposto recurso de apelação, em que o Município de Belém aduziu a necessidade de reforma, pois deveriam ser excluídas as vantagens transitórias.

Contudo, como a sentença expressamente tratou dessa situação, em decisão monocrática não conheci do recurso, por ausência de interesse.

Assim, a parte interpôs o presente recurso de Agravo Interno trazendo como pedido a reforma da sentença, mas fundamentando o requerimento na inconstitucionalidade do art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB, em razão do vício de iniciativa.

Destarte, torna-se evidente que o Agravante traz no mérito recursal questão nova e sem impugnar especificamente os pontos da decisão guerreada.

Assim, é imperioso ressaltar que a pretensão do Agravante representa inovação recursal, o que não é admitido, sob pena de supressão

de instância e cerceamento de defesa, sendo devido o não conhecimento do recurso de Agravo Interno.

Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO JUÍZO SINGULAR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1) De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 2) Destarte, o fato narrado pela recorrente deve ser alegado nos autos originários, ao juízo singular, e ser apreciado por este, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 3) Busca-se tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 4) Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

(TJ-PA - SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA: 0809099-28.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/03/2023, Tribunal Pleno)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES QUE CARECEM, EM PARTE, DE REQUISITO INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO À REGRA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VERSADA NA DEFESA. ART. 336, CPC. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ...Ver ementa completaAPELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. 1- Da Preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em fase recursal questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual pronunciamento sobre as matérias alegadas também configuraria supressão de instância. 2- Em observância à redação do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, sob pe

(TJ-PA - AC: 00018850720148140030, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)”

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO OCORRENCIA DO ADIMPLEMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NO MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1- A possibilidade de inovação, na apelação, fora da excepcionalidade prevista no art. 1014 do CPC/2015, o que não ocorreu na espécie, representa supressão de instancia, uma vez que os fatos alegados na apelação não foram analisados pelo juízo de primeiro grau, o que acarretaria ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. an> e="font-size: medium;">2- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006199-61.2017.8.14.0039, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como o voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024